Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEIETADA. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. VIA INADEQUADA PARA PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Diante da impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada (1.021, § 1o, CPC), rejeita-se a preliminar em que almejado o não conhecimento do recurso.
2 – Revela-se inadmissível o Agravo de Instrumento por meio do qual se busca revolver a existência do excesso de penhora sobre o qual já houve pronunciamento jurisdicional, favorável aos Agravantes, da Quinta Turma Cível (artigo 505, CPC). Diante do descontentamento manifestado, portanto, o recurso de Agravo de Instrumento é via inadequada para a preservação da autoridade de decisão deste Tribunal de Justiça.
Preliminar rejeitada.
Agravo Interno desprovido.